Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 879 DO CPC. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO POR INICIATIVA PARTICULAR. ART. 880 DO CPC. OPÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial.
2. Segundo o art. 880 do CPC, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, de modo que a alienação por iniciativa particular é uma opção à disposição do credor, não do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.